Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 26 DO TJDFT.
1. A reincidência específica impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, ainda qual seja, o semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 4 anos de reclusão, nos termos do do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro e da súmula 269, do STJ.
2. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
4. Apelação não provida.